Tribunal: TJMT
Processo: 0001159-50.2010.8.11.0032
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001159-50.2010.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), ROBERTA BARBOSA PAULA - CPF: 984.207.636-91 (APELADO), PEDRO GRUBER FRANCHINI - CPF: 304.216.588-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL PAULO GOLLEGA SOARES - CPF: 246.396.148-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MÉDICO CLÍNICO GERAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE Nº 533, DE 5 DE AGOSTO DE 1993 - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.

Faz jus ao adicional de insalubridade o médico que exerce as funções de Clínico Geral, na forma estatuída pela Lei do Município de Rosário Oeste nº 533, de 5 de agosto de 1993.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela municipalidade que, nos autos da “
Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade, Reajuste nos seus Vencimentos, Plantões Médicos e Danos Morais n. 0001159-50.2010.8.11.0032”
, ajuizada por ROBERTA BARBOSA PAULA, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora, para: a) CONDENAR o requerido ao pagamento do adicional por tempo de serviço, desde o anuênio seguinte à entrada em exercício, a razão de 2% (dois por cento) do valor da remuneração, nos termos do art. 91 da Lei Municipal nº 533/93; b) CONDENAR o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade correspondente ao período de maio de 2006 a setembro de 2009, à razão de 20% sobre os vencimentos básicos.

Os valores deverão ter por base a última remuneração da autora, e serão corrigidos pelo IPCA-E, a contar de quando o pagamento deveria ter ocorrido, e acrescidos de juros de mora, a partir da citação, em patamar equivalente à taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F da Lei 9.494/ 97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Os critério incidirão até 08.12.2021, quando então, com a recente entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC.

Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de contraprestação pelo serviço em regime de plantão.

Sem condenação em custas, vez que não são devidas pelo Município.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se nitidamente que o valor do proveito econômico não superará os mil salários mínimos, de forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 3º, inciso I, do CPC, está
DISPENSADO O REEXAME NECESSÁRIO.
(id.153765876)

Inconformado, o município apelante suscita preliminar de prescrição aduzindo para tanto que
“a prescrição atingirá as parcelas cobradas a título de adicional por tempo de serviço e adicional de insalubridade vencidas no período anterior ao ano de 2007, três anos antes a data do ajuizamento do feito.”(id.15376.5886)

No mérito, aduz que a sentença deve ser reformada quanto ao pedido de adicional por tempo de serviço concedido, “
tendo em vista a inviabilidade jurídica na concessão de vantagens salariais pelo Poder Judiciário, sedimentada na Súmula Vinculante 37”
, bem como que “
somente o Poder Executivo tem condições de aferir a existência ou não de dotação orçamentária suficiente para conceder reajustes e enquadramentos salariais de seus servidores.”

Prossegue, pleiteando a reforma da sentença consoante ao pagamento do adicional de insalubridade, sob o argumento de que tal
“parcela seria devida apenas após laudo de constatação de caracterização e classificação quanto aos graus de insalubridade das atividades da servidora apelada.”

Afiança que “
não há sequer legalidade na condenação do apelante ao pagamento dessa verba atinente os anos pretéritos face a inexistência de perícia
”.

Contrarrazões às fls. 121/127.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (fls. 137/138).

Às fls. 141, converti o julgamento em diligência para determinar a apresentação das Leis do Município de Rosário Oeste nº 533, de 5 de agosto de 1993 e nº 1.234, de 4 de maio de 2011.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE contra a sentença proferida nos autos da “
Ação de Cobrança de

Adicional de Insalubridade, Reajuste nos seus Vencimentos, Plantões Médicos e Danos Morais n. 0001159-50.2010.8.11.0032”
, ajuizada por ROBERTA BARBOSA PAULA, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para condenar o requerido ao pagamento do adicional por tempo de serviço, desde o anuênio seguinte à entrada em exercício, à razão de 2% (dois por cento) do valor da remuneração, nos termos do art. 91 da Lei Municipal nº 533/93, como também ao pagamento do adicional de insalubridade correspondente ao período de maio de 2006 a setembro de 2009, à razão de 20% sobre os vencimentos básicos. Por outro lado, julgou improcedente o pedido da requerente acerca da contraprestação pelo serviço em regime de plantão.

A apelada suscitou preliminarmente prescrição trienal, sob o argumento de que
a prescrição para reparação civil
ocorre
em três anos a contar a partir do dano
, nos termos do artigo 206 §3º, inciso V do Código Civil.

Não prospera a irresignação.

A tese ventilada mostra-se inaplicável, pois
in casu
, o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 determina a incidência do prazo prescricional de 0
5 (cinco)
anos para o exercício de pretensões contra a União, Estados e Municípios:

“
Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema nº 553, fixou tese segundo a qual “
aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.
” ( REsp 1251993/PR, Primeira Seção, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, julgamento: 12/12/2012, publicação: 19/12/2012).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégia Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ESTABILIDADE GESTACIONAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE ATIVA DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – REJEITADA – AMPLA LEGITIMIDADE DOS ENTES SINDICAIS – TESE FIRMADA NO TEMA 823 DO STF –
PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL NO CASO CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32 – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo o Tema 823 do STF ( RE 883.642): “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 determina a incidência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o exercício de pretensões contra a União, Estados e Municípios. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-MT - AC: 00000772720178110100, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2023)
g.n

Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, o município apelante aduz que a sentença deve ser reformada quanto a concessão do pagamento do adicional de serviço, bem como do adicional de insalubridade.

Primeiramente verifica-se que o recorrente não nega o direito da parte ao adicional de serviço, contudo traz como óbice de pagamento, alegando para tanto a ausência de “
dotação orçamentária suficiente para conceder reajustes e enquadramentos salariais de seus servidores”.

No presente caso, verifico que não é caso de reajuste salarial, mas sim um direito definido no Estatuto dos Servidores do Município de Rosário Oeste, qual seja, a Lei n° 533/93, que dispõe sobre:

Art. 91 – O servidor municipal fará jus a um adicional por tempo de serviço, que corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o vencimento base, para cada ano de efetivo exercício, até o limite de 50% (cinquenta por cento).

§1° O servidor perceberá o adicional a partir do mês em que completar o anuênio.

E, ainda:

Art. 66 – A remuneração total do servidor será composta exclusivamente do vencimento base, de uma única verba de representação e do adicional por tempo de serviço.

Parágrafo Único –
O adicional por tempo de serviço concedido aos ocupantes dos cargos de carreira de provimento efetivo e aos empregados públicos como única vantagem pessoal, não será considerado para efeito deste artigo.

Como se vê, a norma estende o direito ao adicional aos empregados públicos.

Logo, fica claro a possibilidade de implantação e pagamento do postulado adicional de tempo de serviço, conforme determinado na sentença apelada.

Igualmente, há previsão do adicional de insalubridade no Estatuto dos Servidores do Município de Rosário Oeste, Lei do Município de Rosário Oeste nº 533, de 5 de agosto de 1993, que dispõe:

Art. 92 – Será concedida gratificação por exercício em atividades consideradas insalubres, ao servidor que trabalhe com habitualidade em local perigoso, ou que execute atividade penosa ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida.

§ 1º - A caracterização e a classificação dos graus de insalubridade ou de periculosidade far-se-á através de perícia médica oficial, segundo normas definidas pela legislação federal.

§ 2º - São também, consideradas atividades perigosas aquelas em que o local ou a natureza do trabalho ofereçam risco de vida permanente ao servidor, na forma do regulamento.

§ 3º - O valor da gratificação de que trata este artigo será calculado sobre o vencimento básico do servidor da seguinte forma:

a) para as atividades insalubres, na base de 20% (vinte por cento) até 40% (quarenta por cento);

b) para as atividades perigosas, na base de 30% (trinta por cento); e

c) para servidores que operam com raios X ou substância radioativa, na base de 40% (quarenta por cento).

§ 4º - O direito à gratificação por atividade insalubre, periculosa ou penosa cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

O Anexo 14, da NR-15 atividades e operações insalubres, aprovado pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe:

[...] Insalubridade de grau médio

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais) [...].

Colhe-se dos autos que a apelada desempenhou funções de médica no PSF II do bairro Santo Antônio, no período de maio/2006 a setembro/2006, por meio de contrato temporário, contudo em 28/09/2009 tomou posse

como médica no Concurso Público Municipal.

Contudo, só passou a receber o adicional de insalubridade, em outubro de 2009, razão pela qual pleiteia o pagamento das verbas vincendas, ou seja, de 2006 a 2009.

No caso, está claro que a apelada exerce atividades em funções de clínico geral, isto é, atividades em local insalubre, visto que labora em hospital e postos de saúde, logo, entendo que a prova pericial é desnecessária para o deferimento, ante o prévio reconhecimento, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Entendimento diverso se refere à atividade não previamente enquadrada como insalubre, o que não é o caso, dos autos.

Outrossim, o adicional de insalubridade é previsto no artigo 7º, XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil: “
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei
”, presente a Lei do Município de Rosário Oeste nº 533, de 5 de agosto de 1993.

Ademais, registra que o apelado reconheceu o pagamento de adicional de insalubridade, incorporando à remuneração da apelada a referida verba em outubro de 2009, na importância mínima de 20%, logo, se no período de maio de 2006 a setembro de 2009 a apelada exercia as mesmas funções, evidencia-se o direito pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto,
REJEITO a preliminar
suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024